Tribunal: TJDFT
Processo: 0707539-16.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Vias de fato. Provas. Laudo.

1 - Se as declarações da vítima, firmes e coesas, corroboradas pelo depoimento da testemunha, demonstram que o réu causou ofensa à incolumidade pessoal da vítima e a ameaçou de causar mal injusto e grave, não é caso de absolvição.

2 - A contravenção penal de vias de fato é forma de violência que nem sempre deixa vestígios, daí a desnecessidade de laudo pericial para provar a agressão.

3 – Apelação não provida.